Tribunal: TJBA
Processo: 8021852-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021852-61.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: ANALISE & TECNICA SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por abandono da causa foi precedida da necessária intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com base em abandono pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme disposição expressa do art. 485, §1º, do CPC. 4. No caso, verificou-se que a intimação foi realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora. 5. Tal vício compromete a validade da sentença extintiva, por configurar cerceamento de defesa e violação ao contraditório, impondo-se sua anulação. 6. Aplica-se ao caso a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a intimação pessoal do autor para configuração do abandono da causa. 7. Deve prevalecer o princípio da primazia da decisão de mérito, orientando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sendo inválida a intimação realizada apenas por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1778886/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.10.2020; TJBA, Apelação 8004232-20.2017.8.05.0191, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 09.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021852-61.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ANALISE & TECNICA SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR